Tribunal: TJDFT
Processo: 0742687-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luiz Brinck em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A -, dentre outras resoluções, determinara que na perícia a ser elaborada para aferição do valor do crédito executado deverá o experto aferir se ocorrera quitação proveniente dos abatimentos permitidos pela Lei no 8.088/90 e pelo seguro Proagro e, caso sejam positivadas essas circunstâncias, considerar em seus cálculos os respectivos abatimentos. Salientara o provimento guerreado que somente afiguram-se passíveis de devolução os valores correspondentes aos pagamentos efetivamente realizados pelo agravante, de modo que a quitação proveniente dos abatimentos permitidos pela Lei de no. 8.088/1990 não é passível de devolução, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Pontuara o julgado, outrossim, que não sobeja possível considerar inválidos os documentos exibidos pelo agravado, instituição financeira sólida, assentando que o avanço tecnológico permitira a substituição do papel pelos lançamentos digitalizados, devendo o perito analisar os demonstrativos apresentados pelo banco e verificar acerca da possibilidade de realização dos cálculos com base nos extratos apresentados ou se será necessária alguma complementação. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, afastando-se qualquer abatimento sobre o crédito executado proveniente da Lei no 8.088/1990 e do seguro Proagro. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentara, inicialmente, que maneja em desfavor do agravado liquidação provisória individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural e subsistentes no mês de março de 1990. Pontuara que, nesse contexto, a determinação no sentido de que sejam deduzidos da diferença apurada os abatimentos permitidos pela Lei no 8.088/1990 e pelo seguro Proagro afigura-se equivocada, porquanto não há comprovação documental no sentido de que o mutuário preenchera os requisitos da lei individualizada ou que aderira ao seguro nomeado. Defendera a inviabilidade de se realizar quaisquer descontos nos cálculos a serem elaborados sem que haja prévia comprovação nos autos de que o saldo devedor experimentara abatimentos decorrentes da Lei no 8.088/1990 e do seguro Proagro. Observara que o agravado sempre cobrara dos agricultores financiados o percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) independentemente do índice de indexação previsto na cédula rural. Apontara que compete ao agravado, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar que a cédula de crédito rural contratada era garantida pelo Seguro Proagro, que amortizara parte do valor do mútuo concertado e, outrossim, que fora realizada a devolução prevista na Lei Federal no 8.088/1990. Consignara que “o banco demandado tem o dever de apresentar os documentos originais/reais e contemporâneos (extratos/slips contábeis) comprovando-se a sua tese de que não ocorreu cobrança ou pagamento a maior (fato extintivo do direito do apelante/devedor), ou pagamento adiantado, sendo cogente a sua intimação para juntada, sob as penas do artigo 400 do Código de Processo Civil[1].” Registrara que a mera alegação por parte do agravado de que a operação experimentara os descontos autorizados pela Lei no 8.088/90 e que fora parcialmente quitada pela indenização do seguro Proagro, desprovida de elemento material comprobatório, não autoriza qualquer abatimento sobre o valor da diferença a ser apurada pelo perito. Mencionara que os documentos coligidos aos autos pelo agravado são unilaterais e tratam de projeção de contrato firmado há mais de 30 (trinta) anos, não possuindo segurança jurídica necessária para ser utilizada pela perícia. Realçara que, inexistindo termo de adesão à Lei no 8.088/90 e ao seguro Proagro, deve ser afastado o abatimento determinado pelo decisório arrostado. Asseverara que, conquanto tenha sido oportunizado produzir as provas necessárias, o agravado cingira-se a exibir apenas os documentos que lhe são favoráveis na tentativa de alterar a verdade dos fatos e incluir informações unilaterais, com a finalidade específica de prejudicar o mutuário e induzir o juiz a erro para reduzir indevidamente o valor do crédito executado. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luiz Brinck em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A -, dentre outras resoluções, determinara que na perícia a ser elaborada para aferição do valor do crédito executado deverá o experto aferir se ocorrera quitação proveniente dos abatimentos permitidos pela Lei no 8.088/90 e pelo seguro Proagro e, caso sejam positivadas essas circunstâncias, considerar em seus cálculos os respectivos abatimentos. Salientara o provimento guerreado que somente afiguram-se passíveis de devolução os valores correspondentes aos pagamentos efetivamente realizados pelo agravante, de modo que a quitação proveniente dos abatimentos permitidos pela Lei de no. 8.088/1990 não é passível de devolução, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Pontuara o julgado, outrossim, que não sobeja possível considerar inválidos os documentos exibidos pelo agravado, instituição financeira sólida, assentando que o avanço tecnológico permitira a substituição do papel pelos lançamentos digitalizados, devendo o perito analisar os demonstrativos apresentados pelo banco e verificar acerca da possibilidade de realização dos cálculos com base nos extratos apresentados ou se será necessária alguma complementação. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, afastando-se qualquer abatimento sobre o crédito executado proveniente da Lei no 8.088/1990 e do seguro Proagro. Do alinhavado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, apreciando a resposta formulada pelo agravado à liquidação individual provisória de sentença coletiva manejada em seu desfavor pelo agravante, fixara a fórmula de liquidação do crédito executado a ser observada pelo perito nomeado, determinando que, caso seja aferido pelo experto que ocorrera quitação proveniente dos abatimentos permitidos pela Lei no 8.088/1990 e pelo seguro Proagro, deve ser promovido o respectivo decote sobre o valor da diferença apurada. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. O agravante maneja em desfavor do agravado cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravado, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para se determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaque-se que o Banco do Brasil aviara embargos de declaração em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a retomada do curso procedimental. Assinala-se que, em consulta ao andamento do Resp individualizado, infere-se que o Superior Tribunal de Justiça proferira decisão reconhecendo que exaurira a prestação jurisdicional que lhe competia e determinara o processamento do Recurso Extraordinário manejado pelo ora agravante, pela União e pelo Banco Central e a respectiva remessa ao Supremo Tribunal Federal. Perante a Corte Suprema, a derradeira decisão fora datada de 28.06.2023, determinando-se a distribuição dos recursos extraordinários. Nesse contexto, inexiste óbice legal ao seu prosseguimento, a despeito da inexistência de trânsito em julgado. Consignadas essas premissas, infere-se que a sentença liquidanda apenas debitara ao agravado a obrigação de pagar diferença resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como fator de correção monetária do débito originário de cédulas rurais vigentes em março de 1990. Ocorre, contudo, que, em consonância com as alegações formuladas pelo agravado, o agravante não teria solvido a íntegra da obrigação, pois a cédula de crédito rural que concertara estava acobertada por seguro e demais disso, fora realizado abatimento proveniente da Lei no 8.088/1990. Ora a alegação formulada pela instituição financeira afigura-se relevante, tendo em vista que, se o mutuário não despendera a maior parte do valor mutuado, que fora acobertado pelo seguro e experimentara abatimento decorrente a Lei no 8.088/1990, inexoravelmente não pode ser contemplado com a repetição do que não despendera. Sob essa ótica, conforme pontuado, afigura-se desprovida de lastro legal a insurgência formulada pelo agravante em face da determinação judicial que, assentando que somente lhe pode ser repetido o importe correspondente ao que efetivamente saldara do montante imobilizado via do mútuo rural com a consideração da correção decotada, determinara que seja decotada do crédito executado a quantia que fora amortizada pelo rebate estabelecido em decorrência da Lei no 8.088/90 e pela indenização securitária. Essa solução se afigura legítima e imperativa, desde que evidenciada a amortização apregoada e a quitação securitária, na forma determinada pela decisão arrostada. Com efeito, no ambiente da perícia que deverá ser realizada serão positivadas todas as operações relacionadas à cédula de crédito rural, como o pagamento de indenização securitária e o abatimento proveniente da Lei no 8.088/90. Os eventuais pagamentos e coberturas securitárias poderão ser provados e ser considerados pelo experto nomeado pelo juízo no momento da elaboração do laudo pericial. Quanto ao tópico, há que ser salientado que os Slips Xer acostados aos autos pelo agravado foram confeccionados por setor da própria instituição financeira responsável para elaboração de cálculos judiciais e, a toda evidência, foram lastreados nas informações constantes do sistema de dados do banco devendo ser considerados válidos. Com efeito, conforme assinalara o decisório arrostado, “não há como partir da premissa de que os documentos apresentados pelo requerido não correspondem às operações realizadas à época. Estamos diante de uma instituição financeira sólida com um número infindável de clientes e operações, sendo que o avanço tecnológico possibilitou a substituição do papel pelos lançamentos digitalizados[2].” O que sobeja, nessa análise é que somente o perito a ser nomeado pelo Juízo é que detém expertise para afirmar a imprestabilidade da documentação exibida pelo agravado e eventual necessidade de complementação dos documentos já exibidos. Salienta-se que, nas diversas ações similares distribuídas a essa Relatoria, os documentos exibidos pelo agravado permitem a confecção da perícia necessária para a apuração do valor do crédito executado e positivam com exatidão a realidade da avença concertada com os mutuários. No caso, ademais, eventual inidoneidade dos documentos exibidos deve ser objeto de aferição pela perícia. Sob esse prisma, se o mutuário não despendera parte do valor mutuado, que fora acobertado pelo rebate originário da Lei Federal no 8.088/1990 e por indenização securitária sobeja inexorável que não pode ser contemplado com repetição do que não despendera, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Quanto ao tópico, há que ser assinalado que o saldo devedor da cédula de crédito rural concertada pelo agravante fora corrigido, em março-abril/1990, pelo IPC de 84,32%. Em atenção à sentença coletiva liquidanda, fora determinada a substituição do referido índice pelo BTNF de 41,28%. Especificamente quanto a essa diferença de correção monetária, o agravado afirmara que já restituíra parte dos valores ao agravante, em 30/08/1990, mediante lançamentos a crédito sob a rubrica “Devolução Lei Federal 8.088”. Alegara que, à época, por decisão interna, o Banco do Brasil autorizara a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual pelas agências, e que fora aplicada na cédula rural firmada pela agravada, estando aludida movimentação devidamente estampada no extrato da operação coligido aos autos da ação principal. Defendera, assim, que os lançamentos a título de “Devolução Lei Federal 8.088/1990” não podem ser considerados como efetivo crédito em favor da agravada, porquanto já recompusera o saldo devedor com a substituição do IPC de 84,32% pelo BTNF de 41,28%. Conquanto relevante as alegações formuladas pelo agravado, carecem de verossimilhança. De fato, eventuais abatimentos ocorridos durante o financiamento devem ser considerados e devidamente abatidos do valor das diferenças asseguradas ao agravante, já que causam alteração no valor da dívida. Ocorre, contudo, que o abatimento da quantia decorrente da “Devolução Lei no 8.088/1990” está condicionado à efetiva comprovação, pela instituição financeira, do decote, pois detém o ônus de demonstrar a veracidade de suas alegações. Assim, o valor correspondente ao rebate estabelecido em decorrência da Lei no 8.088/90, se efetivamente comprovado pelo simples exame dos extratos de evolução contratual, deve ser abatido da quantia a ser repetida ao agravante. No tocante, especificamente, ao rebate da Lei 8.088/90, é cediço que fora implementado em muitos contratos de financiamento rural, retratando verdadeiro ajuste de correção monetária aplicado à época para reposição de reconhecidas perdas decorrentes de aplicação da MP no 168/90 de 15.03.1990 (convertida na Lei no 8.024/90 de 12/04/1990), que instituíra o conhecido plano de estabilização econômica Collor I. Deve ser destacado que, em março de 1990, em razão da inexistência de disciplina específica sobre os critérios de reajustamento que deveriam ser adotados para contratos de financiamento rural, até então atualizados pela poupança, o Banco do Brasil acabara aplicando indistintamente, em um primeiro momento, o índice de 84,32%. Posteriormente, aferindo que aos depósitos de cadernetas poupança foram aplicados índices diversos, de acordo com as suas respectivas datas-base, a instituição financeira revisara seu posicionamento em relação aos contratos de financiamentos rurais, autorizando a retificação da correção monetária do período, mediante reconhecimento da possibilidade de aplicação - em substituição do citado índice de 84,32% - da média ponderada aplicável dos recursos de caderneta de poupança (correspondente ao índice de 74,60%), então creditando em favor dos beneficiários a diferença daí decorrente (notadamente, 9,72%). Tais créditos ou rebates foram aplicados manualmente pela instituição financeira e beneficiaram apenas os contratos que enquadravam-se na situação acima individualizada, isso mesmo em período anterior à Lei 8.088/90, diploma que reconhecera a legitimidade do aludido procedimento, estabelecendo o seguinte, in verbis: “Art 6o Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento e no mês de maio de 1990, pela variação nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor de abril de 1990.” Assinale-se que a prática não fora uniforme, tendo em vista que nem todos os contratos de financiamento rural foram oportunamente corrigidos, pois o critério interno adotado pelo Banco do Brasil não fora linear, pois dependia de cada agência envolvida. Outrossim, o mesmo ocorrera a época de creditamento, porquanto na maior parte das situações o rebate fora calculado pelo saldo de abril/90 ou pelo saldo de setembro/90. Desse modo, se nos documentos colacionados aos autos da ação principal constar a ocorrência de descontos empregados na Cédula Rural Pignoratícia a título de “Devolução Lei Federal no 8.088/1990”, viável o decote, no montante apurado. Idêntico raciocínio deve ser utilizado para considerar legítimo o decote sobre eventual diferença a ser apurada pelo perito decorrente da quitação securitária. Ora, caso seja aferida a contratação de seguro pelo agravante e amortização de parte do valor mutuado, inexoravelmente não pode ser contemplado com repetição do que não despendera, sob pena de enriquecimento ilícito. Com efeito, no caso, a devolução da diferença devida deve observar a proporcionalidade do pagamento realizado pelo agravante, ou seja, aquilo que vertera com recursos próprios, e não a diferença decorrente do acerto da correção inserida no débito derivado do mútuo rural incidente sobre o montante suportado pela seguradora com a qual convencionara o seguro. Desse modo, ressoa impassível que deve ser decotada do cálculo do valor a ser repetido ao agravante a quantia correspondente à indenização securitária, caso seja positivada essa circunstância. Do alinhado emerge que o aduzido pelo agravante ressente-se de plausibilidade, pois almeja, em suma, que lhe seja assegurada a repetição de diferença de correção monetária a incidir sobre importes que não despendera em pagamento do mútuo que contratara, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 52094906 - Pág. 4 (fl. 5). [2] - ID Num. 171557577 - Pág. 2 (fl. 739) – liquidação de sentença.